Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709710-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA DE CASSIA CARMELIO, MAURILIO HEITOR DOS SANTOS APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O A conclusão do julgamento do recurso de apelação cível, nos termos do art. 942 do CPC, foi designada para o dia 12/02/2020. Os patronos dos apelantes, na petição de ID 1398877, informam que estarão em viagem nesse período, cujas passagens aéreas foram adquiridas anteriormente a designação da referida Sessão de Julgamento. Juntam os documentos de ID 13988783 e 13988784. Em razão da documentação encartada, defiro o pedido de adiamento. Designo a conclusão do julgamento da apelação cível para a sessão subsequente ao dia 12/02/2020. Cumpra-se. P. I. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora